Tribunal: TJMT
Processo: 1018427-79.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018427-79.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Cirurgia, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIANI VIANA DA COSTA - CPF: 004.501.081-12 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – PRETENDIDA COBERTURA DE MAMOPLASTIA REDUTORA – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, vê-se que o voto condutor do acórdão embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente no que tange ``a falta de demonstração da urgência na realização da cirurgia denominada Mamoplastia Redutora, razão pela qual não há falar em omissão.

Por fim, os Embargos não constituem meio legal para rediscutir questões já decididas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
FABIANI VIANA DA COSTA
com objetivo de sanar vício no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Inconformada, maneja o vertente Recurso com o fim de prequestionar a matéria, para futura interposição de recursos nas Instâncias Superiores.

Noutro ponto, a Embargante sustenta que o acórdão hostilizado é omisso, tendo em vista que ficou demonstrado nos autos, por meio do laudo médico, a urgência do procedimento cirúrgico.

Ressalta o diagnóstico de hérnia de disco na coluna cervical - C5/C6 + C6/C7, a qual é derivada de sua condição de "gigantomastia", cuja moléstia agrava os problemas de saúde de espondilose cervical com alterações degenerativas facetarias cervicais. Assim, alega que se não for tratada rapidamente, poderá sofrer limitações permanentes e danos irreversíveis.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de sanar o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXM.a SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
FABIANI VIANA DA COSTA
em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

De início, oportuno registrar que o artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão

sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Na hipótese, a Embargante afirma que o acórdão é
omisso
, sob o argumento de que
ficou demonstrado nos autos, por meio do laudo médico, a urgência do procedimento cirúrgico.

Destaca que recebeu diagnóstico de hérnia de disco na coluna cervical - C5/C6 + C6/C7, a qual é derivada de sua condição de "gigantomastia", cuja moléstia agrava os problemas de saúde de espondilose cervical com alterações degenerativas facetarias cervicais. Portanto, aduz
que se não for tratada imediatamente, poderá sofrer limitações permanentes e danos irreversíveis.

Com efeito, ao contrário do asseverado pela Embargante, inexiste qualquer omissão no ato atacado. Em verdade, a parte pretende a reversão do julgado, o que não é permitido pela via eleita.

Assim, consignei no voto condutor que de acordo com o laudo subscrito pelo médico especialista em cirurgia plástica, o procedimento consiste em tratamento para auxiliar o quadro clínico da Embargante, mas não aponta ser caso de urgência ou emergência, fator determinante para justificar que a Embargada seja compelida a custear a cirurgia em sede de tutela recursal.

Ressaltei que da análise perfunctória do conjunto probatório, extrai-se que a Embargante não comprovou a urgência do procedimento cirúrgico pleiteado, razão pela qual não há justificativa plausível para autorizar, de plano, o procedimento pleiteado.

Assinalei que se durante a instrução processual houver provas claras quanto à necessidade da realização da cirurgia, o Juiz, munido de maiores evidências, poderá autorizar o procedimento solicitado.

Desse modo, constato que os argumentos vertidos no bojo desses Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação da Embargante quanto ao julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Importante ressaltar que o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...)
(STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.a Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Por fim, considera-se prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022